Tribunal: TJDFT
Processo: 0727082-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO REJEITADA. GAEE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL. APOSENTADORIA. DIREITO À INCORPORAÇÃO. LEI 5.105/2013. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se na origem de ação de conhecimento, na qual o Distrito Federal interpôs recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora o percentual de 12% a título de Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE, bem como ao pagamento valores retroativos devidos no montante de R$ R$ 32.634,72, referente ao período de 10/2015 a 07/2020.

2. Preliminar de suspensão do processo. O caso concreto não trata sobre ser devida ou não a gratificação de ensino especial aos professores de turmas não exclusivas, mas sim de direito à incorporação desse benefício nos proventos de aposentadoria. Portanto, a suspensão pretendida pelo recorrente não é cabível, porque o próprio Distrito Federal reconheceu o direito à percepção da gratificação em determinado período e a pagou à autora. Além disso, há um comando legal plenamente válido, determinando a incorporação da gratificação aos proventos da aposentadoria, distinto daquele que reconheceu o direito a sua percepção. Preliminar rejeitada.

3. A Lei 4.075/2007 garantiu aos aposentados, que exerceram a atividade especial, a incorporação da GAEE aos seus proventos e a Lei 5.105/2013, que entrou em vigor a partir de maio de 2013, também assegurou a GAEE e sua incorporação, conforme se verifica nos artigos 30 e 31 da referida lei.

4. Com a promulgação da Lei 5.105/2013, que reestruturou a carreira de Magistério Público do Distrito Federal, restou estabelecido em seu art. 30 que as gratificações definidas nos artigos 18 a 24, dentre elas a GAEE, devem ser incorporadas aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ou seja, 15%, o que deve ser aplicado, inclusive, às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, conforme prevê o seu parágrafo único do mesmo artigo.

5. Tendo sido concedido à parte autora a percepção da GAEE por ter o Distrito Federal reconhecido que ela lecionou vários anos para alunos especiais, ela faz jus à incorporação da referida gratificação no percentual descrito na sentença, ou seja, 12%.

6. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIALIZADO (GAEE). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MATÉRIA NÃO AFETADA POR PROCESSO PARADIGMA. POSSIBILIDADE. LEI 5.105/2013. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar a incorporação aos proventos da parte autora a incorporação da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE, no percentual de 4,8%, além de condená-la ao pagamento do valor de R$ 7.390,50 (sete mil, trezentos e noventa reais e cinquenta centavos), referentes às parcelas devidas entre os meses de abril de 2016 e maio de 2019, e vencidas até a efetiva incorporação. Em seu recurso, afirma inicialmente a inaplicabilidade da coisa julgada em relação aos processos anteriores que confirmaram o direito à incorporação da referida gratificação. No mérito, a parte recorrente defende que a percepção da gratificação pressupõe o efetivo atendimento a alunos portadores de necessidade educacionais ou em situações de risco e vulnerabilidade nas unidades especializadas da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas, bem como em classes especiais ou salas de recurso. Afirma que, no caso em apreço, a parte autora ensinava em classes de ensino regular e não em classes especializadas no ensino especial, razão pela qual não faria jus ao recebimento da referida gratificação. Pugna, pois, pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais ou a incorporação nos termos definidos na Lei Distrital no 5.105/2013. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 10391072). III. De ínicio, cumpre esclarecer que nos processos anteriores, em que foi reconhecido o direito ao recebimento da GAEE para o servidor em atividade, já se verifica o registro de trânsito em julgado das sentenças. Ademais, a controvérsia estabelecida nos presentes autos se refere à incorporação da gratificação nos proventos de aposentadoria. IV. Desse modo, tem-se que a parte autora se aposentou em 18/03/2016 como professor, vinculado à Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal e tendo lecionado em turmas com alunos portadores de necessidades especiais nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, fazendo jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE. V. Reitera-se, não se discute o direito a percepção da GAEE, vez que já foi objeto de apreço em ações anteriormente propostas pela parte autora já transitadas em julgado. Com efeito, para aplicação do julgado na ADI 2017.00.2.021004-9 é necessária a propositura de ação rescisória, conforme artigo 535, §3o do CPC, não sendo efeito automático a declaração de constitucionalidade ante o trânsito em julgado no caso concreto. VI. Com a promulgação da Lei 5.105/2013, que reestruturou a carreira Magistério Público do Distrito Federal, restou estabelecido em seu art. 30 que as gratificações definidas nos arts. 18 a 24, dentre elas a GAEE, devem ser incorporadas aos proventos de aposentadoria na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ou seja 15%, o que deve aplicado, inclusive, às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, conforme prevê o seu parágrafo único do mesmo artigo. VII. Deste modo, tento sido concedido a parte autora a percepção da GAEE nos anos de 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 e 2014, faz jus à incorporação da referida gratificação no percentual descrito na sentença, de forma que esta não merece qualquer correção. VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1195534, 07049260220198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.

8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.